Tribunal: TJSP
Processo: 1016335-42.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. Recurso desfiado contra sentença que julgou procedente pretensão de recebimento de abono permanência desde o preenchimento dos requisitos necessários à aposentação, após a correção do tempo de serviço em atividade insalubre pela pessoa política. Atividade insalubre do labor reconhecido por título

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. Recurso desfiado contra sentença que julgou procedente pretensão de recebimento de abono permanência desde o preenchimento dos requisitos necessários à aposentação, após a correção do tempo de serviço em atividade insalubre pela pessoa política. Atividade insalubre do labor reconhecido por título judicial passado em julgado, com a conversão do tempo de serviço especial em comum. Certidão expedida pelo ente público, para fins de aposentadoria, com a conversão do tempo de serviço líquido. Servidor que se manteve em atividade após o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 3o, incisos I, II e III e parágrafo único da Emenda Constitucional no 47/05. Abono permanência devido desde o efetivo cumprimento dos requisitos legais. Art. 40, §19 da Constituição Federal. Precedentes. Sentença preservada. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.